Tribunal: TJES
Processo: 0000612-05.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000612-05.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALCIDES MODENESE e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial movida em face de ALCIDES MODENESE E OUTROS, sob o fundamento de ausência de apresentação do título original. O apelante sustenta que juntou aos autos a via original do título executivo e que, de todo modo, a apresentação não seria necessária diante da inexistência de impugnação quanto à autenticidade do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original do título executivo extrajudicial impede o prosseguimento da execução; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem resolução de mérito, foi correta diante das alegações apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial fica a critério do julgador e somente se impõe quando o devedor apresenta alegação concreta e motivada sobre a falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a exigência da via original só se justifica diante de indícios de circulação do título ou inconsistências formais e materiais apontadas pelo devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

No caso dos autos, a parte executada limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova de que o título executivo extrajudicial não possuía validade ou exequibilidade, de modo que a exigência da via original não era imprescindível para o prosseguimento da execução.

O Código de Processo Civil permite a utilização de cópias reprográficas e documentos digitalizados como meio de prova, salvo alegação motivada de adulteração, o que não ocorreu nos autos.

Diante da jurisprudência consolidada e da ausência de elementos concretos que justificassem a exigência do título original, a extinção do feito foi indevida, devendo a sentença ser anulada para viabilizar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada da via original do título executivo extrajudicial é desnecessária, salvo quando houver alegação concreta e motivada do devedor quanto à sua exigibilidade, liquidez e certeza.

A simples ausência da via original do título não constitui fundamento suficiente para a extinção da execução, quando inexistem indícios de circulação do título ou impugnação específica quanto à sua autenticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/2/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 4/3/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/8/2023; TJES, Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000612-05.2018.8.08.0067

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: ALCIDES MODENESE

E

OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em
razão
da sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de João
Neiva
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada
em face de
ALCIDES MODENESE

E

OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de apresentação do título original.

Sustenta o recorrente que juntou aos autos a via original do título executivo questionado, acrescentando que, de todo modo, seria desnecessária aludida providência, posto que não houve impugnação acerca da sua autenticidade.

Pois bem.

Inicialmente, não se observa, da detida análise dos autos, a juntada da via original do título executivo objeto da demanda, conforme alegou o apelante.

Após a respectiva determinação exarada às fls. 70/72, inexiste nos autos a apresentação da via original do documento, tendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, reiterado a intimação para que a instituição financeira apresentasse o referido título, conforme id. 9252120,
transcorrendo o prazo
in albis.

Contudo, ainda assim, pontuo que o
mais recente posicionamento
d
o Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se
no sentido de que
"
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo
a parte executada (fls. 53/55v)
genéricas alegações sobre a matéria
que, como antes demonstrado,
não poss
uem
o condão de impor ao
apelante
a obrigação de juntada da cártula original,
devendo ser permitido o regular prosseguimento do feito
.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

De conseguinte
,
dou provimento
ao recurso, de modo a anular a sentença prolatada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)